Tribunal: TJSP
Processo: 1002626-85.2017.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – ESBULHO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À ÁREA – MANUTENÇÃO DA SERVIDÃO DE PASSAGEM. Restou incontroverso que a fração de terra do imóvel rural denominado Sítio Vargem Grande, cuja posse é exercida pelo Apelado, não tem acesso direito à via pública. E a prova pericial produzida nos autos atestou que o acesso à essa área se dá por meio de uma

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – ESBULHO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À ÁREA – MANUTENÇÃO DA SERVIDÃO DE PASSAGEM. Restou incontroverso que a fração de terra do imóvel rural denominado Sítio Vargem Grande, cuja posse é exercida pelo Apelado, não tem acesso direito à via pública. E a prova pericial produzida nos autos atestou que o acesso à essa área se dá por meio de uma servidão de passagem muito antiga e aparente, que atravessa a fração de terra cuja posse pertence aos Apelantes, sendo de rigor o reconhecimento do direito do Apelado à manutenção de sua posse sobre a servidão de passagem já existente. – ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002626-85.2017.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que são apelantes
ABÍLIO JOSÉ SAUER (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA ESTER SAUER (JUSTIÇA
GRATUITA) e APPARECIDA CONTESSOTTO SAUER (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado LUIZ ANTONIO CIAPPINI SAUER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002626-85.2017.8.26.0581 -Voto no
2
VOTO No: 29430
APEL.No: 1002626-85.2017.8.26.0581
COMARCA: SÃO MANUEL (2a VARA)
APTE. : ABÍLIO JOSÉ SAUER E OUTROS (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : LUIZ ANTÔNIO CIAPPINI SAUER
APELAÇÃO AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
ESBULHO CONFIGURADO
IMPOSSIBILIDADE DE
ACESSO À ÁREA MANUTENÇÃO DA SERVIDÃO DE
PASSAGEM. Restou incontroverso que a fração de terra do
imóvel rural denominado Sítio Vargem Grande, cuja posse é
exercida pelo Apelado, não tem acesso direito à via pública. E
a prova pericial produzida nos autos atestou que o acesso à essa
área se dá por meio de uma servidão de passagem muito antiga
e aparente, que atravessa a fração de terra cuja posse pertence
aos Apelantes, sendo de rigor o reconhecimento do direito do
Apelado à manutenção de sua posse sobre a servidão de
passagem já existente.
ART. 252, DO REGIMENTO
INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da
razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc.
LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos
fundamentos da r. sentença recorrida. Precedentes deste
Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.

SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ABÍLIO
JOSÉ SAUER, MARIA ESTER SAUER e APARECIDA CONTESSOTTO
SAUER, nos autos da “AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO
DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”, que lhes move LUIZ ANTÔNIO CIAPPINI
SAUER, cujo pedido inicial foi julgado procedente, para determinar a
reintegração da posse do Apelado, moldes da sentença de fls. 359/362, da
Juíza ÉRICA REGINA FIGUEIREDO, da qual o relatório se adota.
Os Apelantes alegam, em síntese, que: a) não estão
preenchidos os requisitos previstos no art. 1.379, do Código Civil; b) a
passagem não está bem conservada, tratando-se de servidão não aparente; c)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002626-85.2017.8.26.0581 -Voto no
3
não restou demonstrada a posse do Apelado, sendo informado que seu imóvel
está em estado de abandono; d) a instituição da servidão de passagem irá
lhes acarretar prejuízos ante a possibilidade de invasão e furtos em sua
propriedade, correndo o risco, ainda, de seu gado fugir para a estrada
causando acidentes (fls. 364/377).
O recurso não foi preparado, uma vez que os Apelantes
são beneficiários da gratuidade processual (fl. 362).
O Apelado apresentou contrarrazões recursais pugnando
pela manutenção da sentença (fls. 380/394).
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
Em que pesem os argumentos contidos no apelo, a
sentença não merece reparo, pois o Juízo a quo decidiu o feito com precisão,
devendo ser aplicado ao caso em concreto a disposição do art. 252, do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. In verbis:
“Art. 252 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la.” (Grifei)
Com
efeito,
em
consonância
com
o
princípio
constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc.
LXXVIII, da Carta da República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo,
são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da r.
sentença recorrida.
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002626-85.2017.8.26.0581 -Voto no
4
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot
Akel, j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves
Amorim, 2a Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a
Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Beretta da Silveira, j. em 13.04.2010; Apelação
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em
19.05.2010; Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José
Joaquim dos Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm.
Dir. Priv., Rel. Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n°
990.10.237099-2, 13a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; AI no 990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard
Jorge Lauand, j. em 13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Simões de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no
991.00.021389-1, 23a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j.
em 09/06/2010; Apelação no 992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des.
Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS,
2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Destarte, adoto e ratifico os seguintes fundamentos da r.
sentença, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça:
“(...) Vistos.
Luiz Antonio Ciappini Sauer ajuizou a presente ação de manutenção de
posse com pedido de antecipação de tutela em face de Abílio José Sauer, Maria
Éster Sauer e Apparecida Contessotto Sauer.
Consta da inicial, em suma, as partes são condôminos de um imóvel rural

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002626-85.2017.8.26.0581 -Voto no
5
denominado "Sítio Vargem Grande", matriculado sob n. 507, do CRI de São
Manuel/SP, em razão de sucederem seus pais e marido na compropriedade do
bem, formalmente "pro indiviso", sendo que os pais das partes exploravam o
imóvel, assim como seus sucessores, cada qual em parte certa e determinada
dividas em três frações de terras delimitadas por cercas, embora permaneça
formalmente a compropriedade. Informa-se que o acesso ao imóvel se dá por
estrada de terra batida derivada de estrada vicinal municipal que liga Botucatu ao
bairro Toledo, da qual deriva uma via que dá acesso às três frações de terra
supracitadas. Contudo, para chegar a sua fração de terra, o autor necessita
transitar pela via de servidão de passagem que corta a fração de terras explorada
pelo requerido Abilio que, a seu turno, impediu sua passagem com porteiras e
cadeados trancando a única via de acesso que possuía. Assim, pleiteou a
concessão liminar para que possa transitar livremente pela servidão de passagem,
com a retirada dos obstáculos, tornando-a definitiva ao final, com a cominação de
multa em caso de nova turbação (p.01/13)
Juntou procuração e documentos (p.14/46).
Determinada a emenda à inicial às p. 47/48, houve o atendimento às
p.56/79.
Por decisão datada de 12 de dezembro de 2017, houve o deferimento da
gratuidade processual postulada e o indeferimento do pedido de tutela de
urgência(p.80/81).
Comunicação da interposição de Agravo de Instrumento às p.91/101.
Os requeridos foram regularmente citados à p.121 e compareceram à
audiência de tentativa de conciliação, que resultou infrutífera (p.115/116).
Os requeridos ofertaram tempestiva contestação suscitando preliminar de
inépcia da inicial, vez que da narração dos fatos não decorre logicamente a
conclusão na medida em que a servidão objeto da lide não existe, sendo que
requerente pretende, na verdade, a instituição de uma "passagem forçada";
carência da ação por ilegitimidade ativa do requerente, vez que não apresentou
qualquer documento comprobatório da propriedade do bem pela sucessão; falta de
interesse processual, na modalidade necessidade, vez que existe outra passagem
que dá acesso direto à fração de terras por ele referida. No mérito, sustentaram
que são legítimos proprietários de 71,42% do Sítio Vargem Grande, enquanto a
área remanescente de 28,56% não possuir registro e está em completo estado de
abandono, não havendo que se falar, portanto, em compropriedade com o autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002626-85.2017.8.26.0581 -Voto no
6
Aduziram, ainda, que a servidão de passagem pretendida pelo autor não se
presume e que inexiste nos autos qualquer documento comprobatório da sua
existência. Ao final, pugnaram a improcedência da ação e, subsidiariamente, em
caso de procedência, que o requerente seja condenado a ressarcir todos os danos
eventualmente causados de forma direita ou indireta.
Apresentaram procuração e documentos (p.137/139 e 140/204).
Manifestação em réplica às p.207/217.
Facultada a especificação de provas à p.224, as partes se manifestaram às
p.226 e 232/233.
Em atendimento ao emanado no julgamento do Agravo de Instrumento
interposto, foi designada audiência de justificação prévia na qual houve a
composição parcial das partes (p.266/267)
O feito foi saneado às p. 269/270, oportunidade na qual foi deferida a
produção de prova pericial, sendo o laudo apresentado às p.291/309.
Prestados os esclarecimentos requeridos ao Sr. Expert, as partes se
manifestaram nas p.338/340.
Declarada encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais
(p. 346/351 e 352/358).
É o relatório.
Fundamento e decido.
(...)
Com efeito, restou incontroverso que a fração de terra do imóvel rural
denominado Sítio Vargem Grande, cuja posse é exercida pelo autor, não tem
acesso direito à via pública.
E a prova pericial produzida nos autos atestou que o acesso à essa
área se dá por meio de uma servidão de passagem muito antiga e aparente,
que atravessa a fração de terra cuja posse pertence aos requeridos.
A imagem constante do laudo pericial de p. 291/309, mais precisamente à p.
302, ilustra muito bem a servidão de passagem acima citada.
O Sr. Perito Judicial também concluiu, em seu minucioso laudo, que a área
de terra que está sob a posse do autor não está encravada ao sugerir a
possibilidade de uma outra via de acesso.
Ocorre que a existência dessa outra possibilidade de acesso não obsta a
proteção possessória pretendida pelo autor sobre a servidão de passagem já
existente, uma vez preenchidos os requisitos previstos no artigo 1379, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002626-85.2017.8.26.0581 -Voto no
7
Civil.
(...)
Ressalte-se, por oportuno, que a procedência da ação, com o consequente
reconhecimento do direito do autor à manutenção de sua posse sobre a
servidão de passagem já existente, não impede que partes, de comum
acordo, adotem a sugestão do Sr. Perito Judicial de abertura de um novo
acesso.” (Grifei).
Desta forma, tendo em vista a prova da posse do
Apelado, bem como que a servidão de passagem é necessária ao acesso (fl.
303), e que se trata de uma servidão antiga e aparente (fl. 307), é de rigor a
manutenção da sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Finalmente, majoro os honorários advocatícios recursais
em 10%, fixando o valor devido pelos Apelantes ao Apelado em 20% sobre o
valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade processual concedida aos
Apelantes.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator